Tribunal: TJES
Processo: 5005112-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005112-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Em segredo de justiça
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005112-67.2023.8.08.0030
ORIGEM
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
RICARDO BISI DA SILVA
EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO AUTOR. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de origem e negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte autora.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o período de labor em cada cargo, ainda que existente vínculo em dois cargos distintos.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.
Nesse sentido,
o
art. 49 c/c art. 12-A da Lei nº 9.099/95 dispõe que o prazo
para interposição dos aclaratórios,
é de 05 (cinco) dias úteis.

(4).
No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 01.04.2024, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 12.03.2024,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 01/04/2024
, inclusive, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE.”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 05.04.2024
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pela embargante, na medida em que apresentado em
08.04.2024
.

(5).
Da conclusão.
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, posto que intempestivos
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)